Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

1. Dada a verossimilhança das alegações da parte autora e a aplicação das regras consumeristas à espécie, o ônus da prova em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário em relação ao qual se alega a fraude recai sobre a instituição financeira ré, que responde pelo ônus de sua desídia ao não apresentar o documento original para ser periciado.

2. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração do negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Quanto à devolução simples dos valores pagos ao banco, é cediço que o direito à repetição do indébito existe, prevendo a dobra, mas o parágrafo único do artigo 42 do CDC deve ser conjugado com o caput de modo que para casos de engano justificável, quando a cobrança indevida ocorreu por um equívoco razoável e não intencional por parte do fornecedor, como no caso, em que o Banco parece ter sido vítima de um terceiro, a devolução deve se dar de forma simples.

4. É inegável que os descontos sucessivos de valores feitos diretamente da folha de pagamento do consumidor tenham violado o seu direito à personalidade, na medida em que comprometeu a disponibilidade de rendimentos destinados à sua subsistência e, portanto, caracteriza dano moral.

5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.

6. Deve a sucumbência recíproca ser mantida, eis que o motivo de seu arbitramento com relação ao Autor não foi a condenação em danos morais em patamar menor que o pretendido, mas a rejeição do pedido de devolução em dobro das quantias pagas.

7. Sentença mantida. Recursos não providos.